Tribunal: TJES
Processo: 5000402-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIA FERNANDES ALVES
RECORRIDO: UNIMED VITÓRIA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão e contradição, entendo que o pleito deva ser reconhecido ao menos em parte.

Explico. Quando da prolação do voto, este Magistrado pautou-se no que se refere à reparação de danos materiais no valor do produto que foi ofertado extrajudicialmente para a parte requerente/embargada, tendo com base nele fixado o montante da reparação. Ocorre que, tal como afirmado pela parte embargante, este valor foi superior ao que era objeto da pretensão da parte autora, que juntando o equipamento e os acessórios, além de outras despesas comprovadas, conforme ID 1371537, totaliza R$ 5.752,25 (cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), valor este que deve ser objeto de restituição.

Com relação aos demais argumentos, não merece reparo o julgado proferido, pois o objetivo da parte embargante, neste particular, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios, para alterar o valor da reparação de danos materiais, fixando-o em
R$ 5.752,25 (cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), mantidos os demais termos do acórdão.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.